Tribunal: TJMT
Processo: 1017458-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017458-98;2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravantes: BANCO BRADESCO S.A. E OUTRO
Agravados: ALBERTO LUIZ FRÂNCIO e outros
Número do Protocolo: 1017458-98.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. E BANCO BRADESCO CARTOES S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado em face de seus credores, por ALBERTO LUIZ FRÂNCIO, CALEBE FRANCESCO FRÂNCIO, FELIPE FRÂNCIO, FLORENCE FRÂNCIO TOCANTINS MATOS e MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, componentes do “Grupo Frâncio”, reconheceu a aprovação válida, sob a modalidade de “cram down”, do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, e concedeu a recuperação judicial aos recuperandos/agravados (cf. Id. no 103626963).
Os Bancos/credores/agravantes sustentam, preliminarmente, que a decisão agravada é nula, seja porque os credores não foram intimados para se manifestarem sobre a aplicabilidade do instituto “cram down”, seja em razão da impossibilidade de homologação do plano por “cram down”, que implica em tratamento diferenciado quanto a forma de pagamento a credores de mesma classe, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.
No mérito, discorrem sobre a ilegalidade da “supressão das garantias” autorizadas pelas Premissas no 4, 5 e 6 do PRJ, dizendo que não pode haver supressão de garantias sem anuência do credor, e, como não anuíram com a supressão das garantias reais, as cláusulas referidas deverão ser ineficazes aos agravantes.
Pedem, pois, a reforma da decisão agravada que concedeu a recuperação judicial aos agravados, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. n. 103626961).
É o breve relatório.
A súplica recursal se mostra sobremodo calcada na irresignação dos agravantes quanto à supressão de garantias, e na alegação genérica de que “sequer poderia o d. magistrado ter homologado plano por cram down, vez que houve tratamento diferenciado a credores de mesma classe”, e, além disso, “sem a concessão do efeito suspensivo o plano surtirá efeitos legais, mesmo estando irregular” (cf. Id. no 103626961 - pág. 18), o que, “data venia”, não confere à controvérsia a urgência agônica alardeada nas razões recursais, notadamente porque não se extrai daí qualquer reflexo negativo imediato e potencialmente irreversível que justifique pronta intervenção do Tribunal de Justiça, mesmo antes da formação do contraditório recursal.
Ademais, em primeira análise, as teses dos agravantes não são convincentes, pois, como bem destacado pela r. decisão agravada, em fina sintonia com a atual jurisprudência do eg. STJ, prevalece nesta eg. 1a Câmara de Direito Privado entendimento de que “é possível, no plano de recuperação judicial, a supressão das garantias real e fidejussórias quando há aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes” (AgInt nos EDcl no AREsp 1582148/RJ), que é justamente o presente caso, o que infirma a tese de provável provimento do recurso nesse particular.
Além disso, tudo indica que houve preenchimento do quórum do art. 58 da Lei no 11.101/2005, para aprovação do plano na modalidade “cram down”, porque houve “voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes” (inciso I), o plano foi aprovado por três das quatro classes existentes (inciso II), e, na classe em que rejeitado o plano (Garantia Real), houve voto favorável de três dos cinco credores presentes (60%), que detém 36,5% dos créditos daquela classe (inciso III).
A tese de que houve “tratamento diferenciado entre os credores de mesma classe”, erigida como força de impedir o “cram down”, na verdade, se funda em irresignação com a criação das subclasses “Credores Estratégicos Grãos” e “Credores em Moeda Estrangeira” dentro da classe de Garantia Real, mas a medida é admitida pela jurisprudência do eg. STJ, que condiciona sua validade apenas à existência de critérios objetivos e justificados, tema sequer tangenciado pelos Bancos/recorrentes.
A propósito da possibilidade de criação de subclasses com previsão de forma de pagamento diversificada, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. (...) 1. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial; (...) 2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários” (STJ – 3a Turma – REsp 1700487/MT – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/04/2019, DJe 26/04/2019 – grifei e destaquei).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os recuperandos/agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator